Tribunal: TJSP
Processo: 2202334-23.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EM SEDE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIU-O, ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONFIGURADORES DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL.

EXECUÇÃO QUE SE PROLONGA POR UMA DÉCADA. A DESPEITO DA PRESENÇA DA PESSOA DE ÉLCIO PASQUALUCCI PERANTE OS FATOS QUE ENSEJAM A RESPONSABILIDADE DA UNICONTROL E

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EM SEDE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIU-O, ANTE A AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONFIGURADORES DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL.

EXECUÇÃO QUE SE PROLONGA POR UMA DÉCADA. A DESPEITO DA PRESENÇA DA PESSOA DE ÉLCIO PASQUALUCCI PERANTE OS FATOS QUE ENSEJAM A RESPONSABILIDADE DA UNICONTROL E EVENTUALMENTE À SOMBRA DA CONSTITUIÇÃO DA EKIUM BRASIL, O CERTO É QUE NÃO SE ENCONTRAM PRESENTES OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL, BEM COMO, NÃO SE VISLUMBRA UTILIDADE NEM MESMO PARA UMA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, A TEOR DO § 1o, DO ARTIGO 373, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSO DESPROVIDO.